Tribunal: STF
Processo: AI 763774
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Nomeação. Decisão judicial. Vencimentos retroativos. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Corte, firme no sentido de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.



    4. Agravo regimental não provido.